Tribunal: TJDFT
Processo: 0040912-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040912-14.2016.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: AFONSO JOSE OLIVEIRA GONÇALVES, CLÉBER FERREIRA DE MATOS, JOSEMIRO RODRIGUES BRAVIN, MARCELO CLAUDIO FRANCO DE CAMARGO, MARIA CELY VALADARES MACEDO DE SOUZA, POSSIDÔNIO MAURÍCIO DA SILVA, SANDRA GRACINDA DE OLIVEIRA, VALDETE DE ALMEIDA, ANTÔNIO SEVERIAN LOUREIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE INÉOCIA (ART. 330, § 1o, CPC). CONHECIMENTO. MÉRITO. ERRO DE FATO (ART. 966, VII E § 1o, CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELO MAGISTRADO. DEPÓSITO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRESSUPOSIÇÃO DE EQUIVALÊNCIA COM A SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO DESTE E. TJDFT. EQUÍVOCO RESULTANTE EM TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO DOS EXEQUENTES PARA A EXECUTADA. PERCEPÇÃO EQUIVOCADA DA REALIDADE PROCESSUAL. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE PRESENTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, CPC). DISPOSITIVOS CUJO SENTIDO E ALCANCE NÃO FORAM APRECIADOS NA SENTENÇA RESCINDENDA. VÍCIO INOCORRENTE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA RESCINDIDA QUANTO À ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA APURADA. 1. Para a admissibilidade da rescisória deve-se analisar: as condições da ação (legitimidade e interesse de agir); a indicação das hipóteses legais de cabimento e as causas de pedir respectivas (art. 966 e incisos, CPC); o cumprimento das exigências dos incisos I e II do art. 968 do CPC (pressupostos de constituição específicos da rescisória) e a propositura dentro do prazo decadencial de 2 anos (art. 975). 1.1. Na espécie, não há falar em inépcia da inicial, porquanto esta contém a indicação das causas de pedir, as quais estão apoiadas em hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, tendo sido deduzidas como causas de rescindibilidade a violação manifesta a norma jurídica (inciso V), bem como o erro de fato (inciso VIII). 2. Os autores alegam a existência de erro substancial de fato (art. 966, VIII, CPC), pois o julgador sentenciante incorreu em “‘má apreciação da realidade fática’, isto é, por partir o magistrado, em seu íntimo, da premissa de que a remuneração pelos índices do TJDFT seria equivalente à dos depósitos judiciais, determinou, ipso facto, que tal se desse sob esses parâmetros (índices do TJDFT)”. 3. “Erro de fato é a falsa representação da realidade” (Donizetti), ocorrendo “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (§ 1o do art. 966, CPC). 4. No caso concreto, após anuência das partes com os cálculos da Contadoria Judicial, foi extinto o cumprimento de sentença que tinha como exequentes os autores da presente rescisória e, como executada, a ré, tendo promovido o julgador, todavia, atualização dos valores no momento da prolação da sentença rescindenda, não tendo se tratado de simples homologação daqueles cálculos. 4.1. Evidenciado equívoco do julgador sentenciante, haja vista que desconsiderou o fato (teve como inexistente) de que a ré já havia depositado judicialmente o valor exequendo, tendo o magistrado promovido atualização da parcela devida aos exequentes com a simples aplicação de índice de atualização monetária, ignorando a sistemática própria de remuneração dos depósitos judiciais, a cargo da instituição financeira depositária. 4.2. Foi realizada atualização monetária, pelo INPC, sobre a parcela depositada judicialmente e que cabia aos autores, com posterior subtração desse valor atualizado até a data da sentença do montante que estava depositado judicialmente (remunerado com a TR + 0,5% a.m.), deferindo-se a sobra à ré, o que implicou indevida transferência de numerário dos credores para a devedora. 4.3. Com o referido equívoco, a parcela que era devida aos autores sofreu acréscimo de cerca de 59% (passou de R$ 443.609,78 para R$ 708.572,86), enquanto a parcela destinada à ré elevou-se em mais de 325% (passou de R$ 46.106,70 para R$ 196.063,61), valores referentes à data da própria sentença rescindenda, quando o julgador efetuou os cálculos mencionados. 5. Presentes os requisitos para acolhimento da causa de rescindibilidade fundada em erro de fato, porquanto: (i) este foi fundamental para o resultado distorcido da atualização das parcelas de valores devidas aos autores e à ré; (ii) o erro é constatável pelo simples exame dos documentos dos autos; (iii) não houve controvérsia sobre a questão na origem e (iv) não houve pronunciamento judicial a seu respeito. 6. De outro lado, não procede o pedido de rescisão com fundamento em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), pois inexiste na sentença rescindenda qualquer consideração sobre o sentido e alcance das normas extraídas dos textos de lei mencionados. 6.1. A não abordagem dos textos legais indicados na presente rescisória decorre justamente do erro em que incorreu o julgador sobre os pressupostos fáticos que tomou em consideração na atualização dos valores. 7. Ação Rescisória conhecida, afastada a preliminar e, no mérito, julgada procedente, para desconstituir a sentença rescindenda quanto à atualização dos valores e declarar que os autores têm direito à remuneração da parcela que lhes cabia segundo a sistemática dos depósitos judiciais, condenando a ré ao pagamento da diferença apurada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 486, 505 a 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando a preclusão da matéria, ante a não arguição oportuna, em razão da concordância dos recorridos com os cálculos apresentados pelos peritos e homologados; b) artigo 884 do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado favoreceu o enriquecimento ilícito dos recorridos, pois receberão valores que não fazem jus e que já foram discutidos anteriormente. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.875. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 486, 505 a 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Isso porque, a câmara julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que estão presentes os requisitos para a admissão da rescisória com fundamento na ocorrência de fato “uma vez que o procedimento do julgador sentenciante revelou apreensão equivocada da realidade, ao promover atualização de valores pressupondo situação fática inexistente (equivalência da sistemática de atualização dos valores depositados judicialmente à sistemática de simples atualização monetária desses valores, nos termos do índice de atualização adotado por esta egrégia Corte), erro fundamental para o resultado distorcido da atualização das parcelas de valores devidas aos autores e à ré no cumprimento de sentença extinto. Além disso, tal erro é constatável pelo simples exame dos documentos dos autos, prescindindo de produção probatória. Quanto ao ponto, embora realizada prova pericial contábil nos autos, era ela dispensável, servindo apenas à apuração da correção dos cálculos dos autores, o que se poderia alcançar em posterior cumprimento do julgado (iudicium recissorium), dependendo de simples cálculos aritméticos. Com efeito, uma singela leitura da sentença rescindenda, em cotejo com o caderno processual, revela o equívoco do julgador, decorrente do erro de fato acima referido” (ID 16004702). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre o reconhecimento de erro de fato, já decidiu a Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ERRO DE FATO. QUESTÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO PROVIDO. 1. A rescisão do julgado fundada em erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, tanto em um quanto em outro caso, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o evento. 1.1. O acórdão recorrido assevera que a questão controvertida - da qual resultaria o suposto erro de fato - foi examinada no acórdão rescindendo, carecendo a pretensão do requisito previsto no art. 966, § 1o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 485, § 2o, do CPC/1973). 1.2. Ademais, para afastar as conclusões do acórdão recorrido e reconhecer o alegado erro de fato, seria imprescindível o revolvimento de material fático-probatório, em especial das peças coligidas nos autos da demanda originária, procedimento inviável na instância excepcional, a teor do que orienta a Súmula n. 7 do STJ. 2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte demonstre, de forma expressa e clara, como foi contrariada a lei federal à qual foi atribuída interpretação divergente, bem como que comprove o dissídio mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC/1973), ônus dos quais a recorrente não se desincumbiu, limitando-se à simples transcrição de julgados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia ao recurso especial. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1558199/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.875. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025